Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-77.2023.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000884-77.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), 2a VARA DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), EDISON MARIA MENDES DE SOUZA - CPF: 314.538.481-34 (IMPETRANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (LITISCONSORTES), Juízo da 3° Juizado Especial Cível de Cuiabá (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA.
SEGURANÇA DENEGADA.

O benefício da justiça gratuita é concedido a todos aqueles que comprovarem a situação de hipossuficiência, nos termos do artigo 5o, LXXXIV, da Constituição Federal.

Não havendo comprovação, seja nos autos principais, seja no âmbito do presente Writ, imperiosa a denegação da segurança.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação no 1016738-91.2022.8.11.0002, que negou o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentar o recorrente, ora Impetrante, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de não haver prova da insuficiência financeira para deferir os benefícios da gratuidade da justiça.

O Impetrante alega que o seu direito líquido e certo foi violado por ato ilegal. Ao final requer a concessão de liminar concedendo as benesses da gratuidade de justiça e dando o devido recebimento ao Recurso Inominado.

A liminar foi indeferida, consoante decisão proferida em 19/07/2023, no ID 175856735.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e o litisconsórcio não apresentou manifestação, conforme certidão lançada em 16/08/2023, no ID 178987162.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Mandado de Segurança

1000884-77.2023.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Edison Maria Mendes de Souza

Impetrado:

Dr Antônio Veloso Peleja Júnior, Juiz de Direito do Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT

Litisconsorte(s)

Claro S.A

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

A Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação, como pretende a Impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Neste caso, o Autor informa que é Terceiro Sargento e possui renda mensal de R$ 4.492,48, sendo o único provedor de seu lar, portanto, não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Colacionou holerite, extrato de cartão de crédito.

No presente caso, verifico que no processo principal n. 1016738-91.2022.8.11.0002, o Autor foi intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ou a impossibilidade de realizar o recolhimento do preparo recursal, no entanto, quedou-se inerte, não sendo recebido o recurso inominado.

No âmbito do presente Writ, em que pese alegue possuir a renda mensal de R$ 4.492,48, averíguo no extrato de cartão de crédito pagamento de fatura em débito em conta corrente, no valor de R$ 10.266,67, portanto, não há como reconhecer a hipossuficiência do Impetrante.

Deste modo, não há como reconhecer, no presente caso, conforme provas nos autos, de que o Impetrante não detém recursos financeiros suficientes para arcar com as custas judiciais.

De toda forma, para conceder mandado de segurança é necessário estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Sendo assim, diante as provas de que o Impetrante possui condições de arcar com as despesas processuais, este não tem direito líquido e certo à gratuidade da justiça, motivo pelo qual a segurança não deve ser concedida.

Ante o exposto
,
DENEGO A SEGURANÇA
.
Transitado em julgado arquive-se este processo.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023